Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021257-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
INTERESSADO: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que nos embargos de declaração opostos em razão de decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010, que impôs multa com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o grupo agravante utilizou-se do recurso como meio procrastinatório ao processo, ressaltando que a matéria já foi debatida em outras ocasiões.
As agravantes alegam que os embargos declaratórios foram opostos, porque o Ministério Público em seu parecer, dispôs as mesmas razões que vêm sendo debatidas à interesse das recuperandas.
Ressaltam que o juízo em nada mencionou sobre o parecer carreado pelo parquet, por isso entendeu configurada a omissão.
Discorrem que o parecer do Ministério Público busca o chamamento do feito à ordem para questões cognoscíveis a qualquer tempo, quais sejam:
“1.Certificação pelo Cartório de Registro de Imóveis acerca do cumprimento da decisão de id. 2217370 e inclusão de veículo SR/Facchini SRF CB placa OBH2861;
2.Incorreição nos cálculos apresentados pela Administradora Judicial acerca do valor dos honorários (correspondente a 6,5% do montante devido pelas recuperandas a seus credores, em nítido confronto ao disposto no art. 24 §1 da LRJEF) pugnando pela fixação no percentual de 3%;
3.Impossibilidade de suspensão de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos antes da homologação do PRJ;
4.Pedido de Restituição direcionado ao Banco do Brasil para restituição de valores retidos ilegalmente;5.Inexistênciade parentesco dos sócios da recuperanda com o Sr. Jailson Rodrigues Sobrinho ou qualquer funcionário.” (sic).
Questões, que segundo alegam, não foram apreciadas pelo juízo universal, e até houve o indeferimento de pleito quanto aos valores indicados pelas agravantes, arbitrando novamente multa por considerar os embargos de declaração protelatórios.
Destacam, por fim, que “os embargos visavam somente revisitar o parecer do Ministério Público, cuja manifestação do juízo havia seguido in albis! O objetivo foi questionar os valores que à Administração Judicial, matéria de ordem administrativa, pugnando inclusive por audiência de gestão democrática que restou indeferida!” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo recursal para sobrestar o pagamento da multa aplicada de 0,5% (meio por cento) do valor da causa, até que se decida o mérito do presente recurso.
No mérito, as recuperandas alegaram que no curso do processo o credor Banco do Brasil S/A está debitando valores em sua conta bancária para a quitação forçada de contratos submetidos ao plano de recuperação judicial, com isso, além de pugnarem pela reforma da decisão recorrida para afastar a multa cominatória arbitrada, vindicam, também, que “seja a instituição bancária, Banco do Brasil, compelida à devolução de valores indevidamente debitados da conta da recuperanda, qual seja R$39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos)” (sic).
Preparo devidamente recolhido (Id. 61553469).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência, conforme passo a demonstrar.
De início vale ressaltar que para a doutrina “A expressão má-fé se opõe à boa-fé, ambas constituindo uma avaliação ética do comportamento humano. Mas, enquanto esta se presume, aquela deve ser caracterizada, senão provada. Má-fé no processo, na definição de Couture, consiste na ‘qualificação jurídica da conduta, legalmente sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito’. Na má-fé há como substrato a intenção de prejudicar alguém, o qual no processo civil, geralmente é o outro litigante” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 2. São Paulo: Saraiva, págs. 318/319) (sem destaques no original).
Pois bem. No caso concreto, a uma primeira análise, o grupo recuperando, ora agravante, ao opor os embargos de declaração que ensejou a multa que se pretende afastar, diz respeito a supostas questões que ficaram omissas quando da análise por parte do juízo a quo em relação à manifestação do Parquet nos autos da recuperação judicial.
No caso em tela, a um primeiro olhar, não vislumbrei o intento procrastinatório por parte das agravantes, uma vez presumível que apenas exercitaram a pretensão que já vinham formalizando há muito e agora encontraram amparo na fala do Promotor de Justiça, ou seja, apenas se valeram do recurso legalmente previsto para indicarem omissão na vertida decisão, não restando, desde logo, demonstrado que elas tenham agido de forma desleal ou com o fim de retardar o andamento processual.
Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins de locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que, em tese, não ocorreu no caso.
Sobre o assunto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
(...)
3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n.o 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019) (sem destaques no original).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.
2. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título.” (RED 1014329-56.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie.” (TJMT - Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017) (sem destaques no original).
Desta forma, a litigância de má-fé só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente.
Não verifico de pronto, no caso em tela, a presença do dolo processual ou a intenção de prejudicar. A priori encontram-se as agravantes no limite da defesa dos seus interesses.
Outrossim, entendo necessária a suspensão da decisão afeta à aplicação da multa, posto que se indeferida neste ponto, poderá sofrer os efeitos de sua forma de execução.
Portanto, tem-se por prudente a suspensão da decisão agravada com base no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei de Recuperação e Falências, que preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
Nesse norte, a uma análise perfunctória, própria deste momento, conforme explanado, presentes os pressupostos legais para a concessão do pleito de urgência vindicado.
Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL, sem prejuízo da convicção que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora